Tribunal: TJBA
Processo: 0572342-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572342-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMAR PARANHOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DINAIR DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
JEFFERSON DE SOUZA LIMA PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA POSTERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU CONDUTA DOLOSA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Autores adquiriram imóvel da parte ré e, três meses após a posse, alegaram ter constatado vícios construtivos ocultos, requerendo a redibição do contrato e indenização por danos morais. A sentença de origem acolheu a prejudicial de decadência quanto ao pedido redibitório e julgou improcedente o pedido de indenização, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se (i) o direito à redibição foi exercido dentro do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil e (ii) se há responsabilidade da vendedora pelos vícios alegadamente ocultos, com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para redibição de imóvel é de um ano a contar da ciência do vício, conforme art. 445, §1º, do Código Civil.
O laudo pericial indicou que os vícios estruturais eram aparentes e preexistentes à alienação, sendo perceptíveis no momento da compra, o que fixa o termo inicial do prazo em 02.08.2015. A ação foi ajuizada apenas em 27.10.2016, após o decurso do prazo legal, caracterizando a decadência.
A alegação de ciência posterior dos vícios não foi comprovada por documentos ou comunicação com a vendedora.
O pedido de indenização por danos morais exige prova de ato ilícito, dolo ou culpa, não demonstrados nos autos.
A existência de vícios construtivos não gera, por si só, dano moral indenizável na ausência de conduta reprovável da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
“1. O prazo decadencial de um ano para propositura de ação redibitória por vícios em imóvel conta-se do momento da ciência do vício, salvo quando comprovado que este era de difícil percepção.”
“2. A ausência de comprovação de dolo ou culpa da vendedora afasta o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441, art. 445, §1º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI n. 70079248100, 18ª Câmara Cível, Rel. João Moreno Pomar, j. 31.10.2018; TJ-MG - AC: 10411170023385001 Matozinhos, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0572342-75.2016.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

EDMAR PARANHOS e outros

e Apelado
DINAIR DOS SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA